Tribunal: TJDFT
Processo: 0738031-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738031-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA TEODORO DE QUEIROZ ROSSI, ALESSANDRO AMMON ROSSI AGRAVADO: YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por VANESSA TEODORO DE QUEIROZ ROSSI E OUTROS contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de rescisão contratual c/c dano moral em face de YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em compelir os réus à restituição do valor de R$ 121.990,00. Em suas razões (ID 51136717), os agravantes sustentam que: 1) Alessandro foi até a concessionária/ré realizar a compra de um veículo novo e, após realizar o pagamento, descobriu que não seria possível o emplacamento do veículo pelo DETRAN/DF, porque as agravadas não haviam efetuado o lançamento no RENAVE - Registro Nacional de Veículos em Estoque, condição obrigatória por lei para quem comercializa veículos novos; 2) mesmo após tentarem solucionar diversos entraves burocráticos informados pela concessionária para entrega do veículo, as rés não entregaram o veículo nem lhes restituíram o valor pago; 3) o veículo não foi entregue por culpa exclusiva das agravadas/rés; 4) a conduta da ré de não restituir o valor pago nem lhe entregar o veículo é de evidente prejuízo de difícil ou incerta reparação, pois evidenciada a extrema má-fé em detrimento do consumidor.” Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar aos agravados restituam aos agravantes, em 72 horas, o valor do principal pago pela aquisição do veículo, a saber, R$ 121.990,00. Preparo comprovado (ID 51136719). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. De acordo com o art. 300, caput e parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, há necessidade dos seguintes requisitos para a concessão da tutela provisória: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e 3) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A concessão da tutela de urgência está atrelada à presença cumulativa de dois requisitos essenciais: probabilidade do direito e perigo da demora. No caso, os consumidores, ora agravantes, narram que Alessandro foi até a concessionária, no dia 10/06/2023, com objetivo de adquirir um veículo novo para sua esposa e o vendedor informou que, caso efetuasse o pagamento no dia 12/06/2023, a concessionária emitira Nota Fiscal e em até 7 dias o carro estaria disponível para entrega. Firmado o negócio jurídico, como informado pelo vendedor, realizou o pagamento integral do valor de R$ 121.990,00, no dia 14/06/2023, mediante TED para a conta bancária da concessionária. Passados sete dias da emissão da nota fiscal, o veículo adquirido deveria estar disponível para retirada, mas não estava. Em 23/06/2023, alega que fez contato com o vendedor para solicitar foto do chassi do veículo para que efetuasse a geração da placa junto ao DENTRAN/DF. Na ocasião, o vendedor informou que no momento não poderia atender o pedido, porque estava com muitas carretas com veículos e que teria que procurar o veículo adquirido pelos agravantes no pátio da concessionária. Afirma que foi até o local três dias depois e tirou foto do chassi do veículo, porém ao tentar realizar o emplacamento do veículo no DETRAN/DF, descobriu que as agravadas não haviam efetuado o lançamento do Registro Nacional de Veículos em Estoque –RENAVE, providência a ser adotada pelas agravadas. Também foi informado pelo vendedor que o departamento financeiro da concessionária não havia liberado a entrega do veículo, porque o pagamento havia sido feito por Alessandro e a nota fiscal foi emitida em nome da esposa/Vanessa. Relata que, em 03/07/2023, para a liberação do veículo, foi comunicado que teria que preencher, assinar e reconhecer firma em cartório de dois documentos confeccionados pela concessionária. O primeiro seria uma declaração de Vanessa para que Alessandro pudesse retirar o veículo e o segundo reconhecendo que o pagamento de Alessandro se referia ao veículo adquirido por Vanessa. No mesmo dia, foram ao cartório e assinaram e reconheceram firma dos documentos exigidos pela concessória. Continuou a entrar em contato com a concessionária para que efetuasse o lançamento do RENAVAM, sem êxito. Decorridas mais duas semanas sem qualquer providência das agravadas, requereu o cancelamento da compra, mas até hoje não tiveram a restituição do valor pago. Constam, nos autos de origem, (1) o pedido de compra do veículo (ID 167418904), (2) o comprovante de pagamento, por meio de TED, pelo recorrente em favor da concessionária (ID 169718908), (3) a nota fiscal em nome de Vanessa, emitida em 14/06/23 (ID 169718908); (4) o áudio do vendedor com informação de que o veículo estaria para compra entrega, com antecedência de no máximo 7 dias (ID 169718916); (5) a declaração de Alessandro de que efetuou a compra do veículo em favor da esposa (ID 169718918); (6) conversas de Whatapp com o vendedor para que fosse efetuada a devolução do dinheiro (ID 169718926). Da análise dos autos, embora seja probabilidade do direito – especialmente quanto à falha na prestação do serviço –, não há prova do perigo da demora. Não se constata perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, os agravantes não demonstraram que o veículo é essencial para suas atividades diárias ou que o aguardo até o resultado final do processo pode implicar, em caso de procedência, dificuldade na efetivação da tutela de ressarcimento. Não é prudente, neste momento processual, autorizar a restituição do valor integral do veículo de R$ 121.990,00, sem oportunizar o contraditório às agravadas. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem. Às agravadas para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator